Tribunal: STF
Processo: RE 1191707
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Lei Complementar Estadual 100/2007. Contrato Temporário. FGTS. Recepção das verbas retidas e dos salários referentes ao período trabalhado. Aplicação do tema 916, da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.